Tribunal: STF
Processo: HC 235089
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.041.588/DF, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Pelo que se depreende, o Ministério Público denunciou ERALDO JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA como incurso na conduta descrita no artigo 121, §2º, incisos I, III, e IV, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Ricardo Clemente Cayres e Cleuza Maria Cayres), art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Helberton Silva Quintão e Oswaldo Clemente Cayres), art. 121, §4º, segunda parte, do Código Penal (vítimas Oswaldo e Cleuza), e arts. 304 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    No dia 30 de abril de 2017 (domingo), entre 19h15 e 20h10, no SCES, Trecho 01, Lote 01/02, sentido Esplanada dos Ministérios/Guará, na altura da 809/810, na Avenida das Nações (L4-Sul), Asa Sul, Brasília/DF, os denunciados ERALDO JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA, na condução do veículo VW/JETTA, placa JKB-6448/DF, e NOÉ ALBUQUERQUE OLIVEIRA, na direção do veículo LAND ROVER/EVOQUE, placa JKN-9797/DF, de maneira livre e consciente, dirigindo embriagados e em alta velocidade, assumindo o risco de produzir o resultado morte, provocaram colisão com o veículo FORD/FIESTA, placa JKN5487/DF, e assim mataram Ricardo Clemente Cayres e Cleuza Maria Cayres, e tentaram matar Helberton Silva Quintão e Oswaldo Clemente Cayres, seus ocupantes. 



    […]



    Após a última colisão, o acusado ERALDO, imediatamente, evadiu-se do local sem prestar qualquer socorro às vítimas, seja por ação própria ou por meio de solicitação de auxílio da autoridade pública. 



    O Juízo de primeira instância desclassificou a conduta imputada ao acusado ERALDO JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA, para crime de competência diversa do Tribunal do Júri, com fulcro no art. 419 do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, pronunciando Eraldo José Cavalcante nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal (duas vítimas); do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (duas vítimas); do artigo 121, §4º, do Código Penal, e do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro. 



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro relator (a) deu provimento parcial ao recurso especial [do Ministério Público] para inserir na sentença de pronúncia a conduta do art. 306 do CTB; e (b) conheceu do agravo [da defesa] para conhecer em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento. Interposto Agravo Interno, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. FEITO AUTUADO COMO RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DE ATUAÇÃO MINISTERIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS POR CONDUTA NO TRÂNSITO DE VEÍCULOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 182, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA MOTIVADA COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 413 E 419, AMBOS DO CPP. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. MAGISTRADO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE FOI ALÉM DA CONSTATAÇÃO DE INDÍCIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 472, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONSTATADO. AFIRMATIVA SOBRE "RACHA" APRESENTADA EM CONTEXTO HIPOTÉTICO OBJETO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ausente violação aos arts. 155 e 182, ambos do CPP, em pronúncia motivada pela constatação de indícios após análise de todo o acervo probatório, inclusive laudo pericial, notadamente porque não há que se falar em hierarquia entre os elementos de prova.



    2. No julgamento da apelação acusatória, o TJDFT decidiu pela pronúncia em atenção à prova dos autos a consubstanciar indício de dolo eventual de homicídio por condução de veículo sob efeito de álcool, em velocidade acima do limite legal, havendo suspeita de disputa automobilística não autorizada, "racha". Registra-se que o magistrado do Tribunal do Júri foi além da constatação dos indícios, pois passou a valorar tais elementos em cotejo com outros dos autos, análise que é cabível aos jurados quando do julgamento de mérito. Assim, o pleito de restabelecimento da desclassificação esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.



    3. Em voto do revisor no julgamento de embargos infringentes opostos contra o acórdão de pronúncia ficou registrada a existência de precedente desta Corte para situação de "racha" semelhante a dos autos. 



    Todavia, a semelhança foi asseverada de forma hipotética, sem incursão no mérito, em atenção aos fatos narrados pela acusação, consoante contextualizado expressamente no julgamento de embargos de declaração não providos pelo Tribunal de Justiça. Assim, ausente excesso de linguagem. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a prova dos autos deve encaminhar-se pelo crime culposo, ou seja, aquele agente que realize um fato ilícito que não queria, mas que por ele foi previsto ou lhe era previsível, e que poderia ser evitado, se o agente atuasse com o devido cuidado; (b) os elementos colhidos na fase inquisitorial e na fase judicial demonstram, indubitavelmente, que o acusado teria a previsibilidade do resultado e agiu sem acreditar na ocorrência deste, ou seja, não o aceitou o risco de produzi-lo; e (c) Diante disso, ao passo em que no presente caso inexistem elementos outros senão os fragilíssimos argumentos de excesso de velocidade e embriaguez, já devidamente refutados pelas provas dos autos, é uníssono que o afastamento da desclassificação do delito de homicídio com dolo eventual para crime culposo se configura com flagrante ilegalidade que causa verdadeiro constrangimento ilegal ao ora paciente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de restabelecer a r. Sentença de desclassificação proferida pelo d. juízo da Tribunal do Júri de Brasília no bojo da Ação Penal 0007546-46.2017.8.07.0001/TJDFT, reconhecendo-se a flagrante ilegalidade perpetrada pelo ato coator e o aparente constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    Trazem os autos a prática do crime de homicídio na condução de veículo automotor, em que se tem presente a controvérsia a respeito da tipificação dos fatos criminosos, devido aos estreitos limites conceituais que interligam o dolo eventual e a culpa consciente.



    Como se sabe, enquanto no dolo eventual o agente tolera a produção do resultado, tanto faz que ocorra ou não; na culpa consciente, ao contrário, o agente não assume o risco nem ele lhe é indiferente. Ocorre que “réu algum vai confessar a previsão do resultado, a consciência da possibilidade ou probabilidade de sua causação e a consciência do consentimento. Não era outro o ensinamento de Nélson Hungria: ‘Como reconhecer-se a voluntas ad necem? Desde que não é possível pesquisá-lo no &apos;foro íntimo&apos; do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente, se traduz, de regra, no seu ato" (Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, Forense, 1955, v. 5, p. 49, n. 9). Elementos e circunstâncias que Muñoz Conde denomina ‘indicadores objetivos’ de uma ‘decisão contra o bem jurídico’ (Derecho penal, em coautoria com Mercedes García Arán, Parte General, Valencia, Tirant Lo Branch Ed., 1996, p. 290). Incluem-se entre os indicadores objetivos quatro de capital importância: 1º) risco de perigo para o bem jurídico implícito na conduta (ex.: a vida); 2º) poder de evitação de eventual resultado pela abstenção da ação; 3º) meios de execução empregados; 4°) desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o bem jurídico (Muñoz Conde e Mercedes García Arán, Derecho penal, cit., p. 290)” (JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado, 23ª ed., Saraiva: SP, 2016, p. 102).



    Essa investigação volitiva, portanto, dependerá dos elementos probatórios colhidos durante a persecução criminal. O que se deve exigir, neste momento e nesta via estreita do Habeas Corpus, é que a ação penal contenha circunstâncias hábeis a justificar a assunção do resultado danoso por parte do agente.



    Para a exata compreensão da matéria, portanto, cumpre destacar trecho do acórdão ora impugnado: 



    […] há passagem no voto vencedor nos embargos infringentes que resume as razões pelas quais houve a pronúncia do agravante e do corréu: 



    "Assim, considerando que a egrégia Terceira Turma Criminal, no julgamento da apelação criminal interposta pelo Ministério Público, vislumbrou a caracterização de dolo eventual em razão da possível embriaguez dos réus, da prática de “racha” e da alta velocidade, há de se manter a pronúncia dos réus tanto pelos homicídios consumados como pelos homicídios tentados, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri." (fl. 1863) 



    De fato, no julgamento da apelação acusatória, o TJDFT decidiu pela pronúncia em atenção ao acervo probatório, a indicar dolo eventual por condução de veículo sob efeito de álcool, em velocidade acima do limite legal, havendo suspeita de racha: 



    "Pela análise do acervo probatório produzido durante a investigação policial, é possível concluir pela existência de indícios suficientes para o reconhecimento do dolo eventual dos réus ao conduzirem seus veículos sob efeito de álcool, em velocidade acima do limite legal e de forma imprudente, havendo suspeita da prática de racha. 



    A sentença de pronúncia não tem o condão de condenar os réus ou de exercer qualquer influência sobre os jurados, se assemelhando ao recebimento da denúncia e, no caso do Tribunal do Júri, conferindo à sociedade o direito de exercer o papel de julgador, inclusive para decidir pela existência ou não do dolo eventual. 



    Para elucidar a situação, pelos depoimentos prestados tanto pelos réus como pelas testemunhas, é possível verificar, a princípio, que os réus passaram a tarde na comemoração do aniversário de FABIANA em uma lancha, ingeriram bebida alcoólica, em quantidade não sabida e, horas depois, conduziam seus veículos em alta velocidade pela via L4 Sul, possivelmente em uma disputa não autorizada (racha) até colidirem com o carro das vítimas. 



    Nesta fase processual não é necessária a certeza da autoria, apenas indícios suficientes que justifiquem a submissão do réu ao julgamento pelo Conselho de Sentença, onde será assegurada a ampla defesa e a possibilidade de demonstrar, de forma efetiva, a inexistência do dolo. 



    A sentença de pronúncia possui como peculiaridade a natureza da dúvida, pois enquanto a condenação do réu exige a certeza jurídica, nessa fase prevalece o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido já entendeu o Tribunal: 



    [...] 



    A absolvição sumária, a impronúncia e a desclassificação possuem aplicação limitada, somente sendo admitidas havendo provas irrefutáveis nos autos dissociadas dos fatos narrados na denúncia. A desclassificação da conduta de ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA para crime de natureza culposa não merece prosperar, pois, conforme sua própria declaração, afirmou ter ingerido bebida alcoólica durante a confraternização na lancha, ainda que pouca, não tendo o Juízo singular, nessa fase processual, competência para decidir se o réu dirigia na plenitude de suas capacidades psíquicas e motoras, sem colocar em risco de perigo comum a sociedade. 



    Além disso, os depoimentos prestados pelas testemunhas FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA MONTEIRO e HELENA MARIA OLIVEIRA VITALI são congruentes e mostram similaridades na descrição do acidente, principalmente pelo fato de terem sido ultrapassados pelos veículos dos réus em alta velocidade e terem visto, os dois fazendo manobras bruscas de ziguezague, características de um "racha". 



    FERNANDO afirmou ter presenciado os dois veículos parados em um retorno, lado a lado e com os vidros abertos, aparentemente conversando e depois foi ultrapassado pelos dois em alta velocidade. Ainda que no campo da dúvida, tal fato pode ter consistido em uma combinação prévia de disputa automobilista não autorizada, principalmente se seguida do emprego de alta velocidade e manobras de ultrapassagem. 



    Conforme laudo pericial, o réu ERALDO trafegava a uma velocidade de 110 km/h, acima em 30 km/h do limite da via. Ao contrário do afirmado pela defesa, esse fato não deve ser relativizado nesse momento, pois pode ser determinantes para a análise do Conselho de Sentença se os réus assumiram o risco de causar o resultado morte das vítimas." (fls. 1405/1407) 



    Bem se percebe que a narrativa demonstra que a imputação atribuída ao paciente não resultou da aplicação aleatória do dolo eventual. Indicou-se, com efeito, as circunstâncias especiais do caso, notadamente a condução de veículo sob efeito de álcool, a velocidade acima do limite legal e a suspeita de disputa automobilística não autorizada, ‘racha’, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o resultado lesivo. 



    O plexo de circunstâncias descritas, portanto, não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta via, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá “ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), porquanto diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa. De maneira que, não pode o juízo de pronúncia afastar a possibilidade da existência do elemento do tipo dolo, simplesmente, pelo debate abstrato da controvérsia entre a culpa consciente e o dolo eventual sem levar a cabo as circunstâncias do evento” (RHC 129.989-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015). 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE concluir pela desclassificação da conduta, como pretende a defesa. Isso porque, tal procedimento, além de suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de Habeas Corpus. Daí com razão o registro do STJ: 



    Extrai-se do trecho acima para corroborar os indícios a ingestão de bebida alcoólica durante a confraternização na lança, dois depoimentos testemunhais de ultrapassados relatando alta velocidade e manobras bruscas, um depoimento testemunhal no sentido de que antes de ser ultrapassado os veículos estavam lado a lado em retorno com vidros aberto e em conversa aparente, bem como laudo pericial. Assim, o pleito de restabelecimento da desclassificação esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte (grifos nossos): […]. 



    Nesse mesmo sentido: HC 121.654/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/10/2016; HC 132.036/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016; e HC 112.242/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/12/2013. Destaco, ainda, o HC 150.418-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018, assim ementado:



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus” (HC 121.654, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 



    2. O STF já decidiu que a “Lei 12.971/14 não altera a aplicação do dolo eventual em crimes praticados na direção de veículos automotores, não se tratando, portanto, de novatio legis in mellius. O critério de distinção entre os tipos penais do homicídio (art. 121 do CP) e do homicídio de trânsito (art. 302 do CTB) segue sendo o dolo e a culpa” (ARE 1.037.746-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Por outro lado, “O afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente